Tribunal: TJMT
Processo: 1019833-92.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019833-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WADSON PINHEIRO AMORIM - CPF: 620.712.173-22 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não há a omissão alegada pelo Embargante, mas se alega a existência dúvida, esta pode ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso e Negou-lhe Provimento.

A Embargante alega que houve contradição na decisão embargada, sob o argumento de que:
“uma vez que é incontroversa a relação entre as partes e os documentos juntados pelo banco demandado corresponde apenas a abertura de conta confessada na inicial”.

Devidamente intimadas, as Embargadas deixaram de apresentar manifestação nos autos, conforme certidão lançada em 18/06/2024, no id. 220138164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1019833-92.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis /MT

Embargante(s):

Wadson Pinheiro Amorim

Embargado(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 ( Plenário virtual)

Colendos Pares,

No presente caso, verifico que a decisão embargada
CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente a inicial.

Eis a fundamentação que constou na decisão embargada:

O Agravante alega que somente tinha uma conta registrada em seu nome com a instituição financeira Reclamada, destinada exclusivamente a recebimentos. No entanto verificou que seu nome estava negativado pela Embargada, razão disso pleiteia pela condenação da Requerida a titulo de dano moral.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante de que as provas apresentadas pela reclamada são inconsistentes, verifico que ficou comprovada a origem da obrigação questionada nos autos. As faturas anexadas demonstram a utilização do cartão de crédito, bem como as parcelas e os respectivos pagamentos. Dessa forma, está confirmada a relação jurídica e também comprovado a origem do débito, conforme se observa a seguir:

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente pela Reclamada nos órgãos protetivos, pelo valor de R$ 1.271,99 – inclusão em 06/10/2022, vez que desconhece a origem da obrigação e nega a relação jurídica entre as partes.

No presente caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, colacionando contrato virtual por BIOMETRIA FACIAL da parte reclamante, e envio de documento pessoal e fotoselfie, o mesmo documento juntado na exordial, junta também, extrato bancário que demonstra a utilização de conta e cartão de crédito, fatos e documentos que não foram impugnados especificamente pela Reclamante.

O Reclamante nega genericamente a relação jurídica, mas sequer nega que a fotoselfie é sua, diante da similaridade e identidade de documentos acostada, não é crível a alegação de desconhecimento da relação e do débito.

Apesar de alegar em suas razões, quanto a “não autorizar” fotoselfie e assinaturas virtuais,
não há impugnação específica alegando não ser a parte autora, neste tocante afirma genericamente que as telas são desconhecidas pelo consumidor tendo possivelmente, ter sido vítima de
fraude
sem qualquer prova de reclamação junto à reclamada ou ainda administrativamente junto ao PROCON, nem mesmo junta boletim de ocorrência sobre a alegada fraude, ou tentativa de contato com a reclamada.

Por isso impõe-se o reconhecimento da existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Assim, restando comprovada a origem da dívida, ao incluir o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pela Reclamada, ante ao inadimplemento da parte consumidora.

Colaciono a parte dispositiva do voto, ora embargado:

O Reclamante nega genericamente a relação jurídica, mas sequer nega que a fotoselfie é sua, diante da similaridade e identidade de documentos acostada, não é crível a alegação de desconhecimento da relação e do débito.

Apesar de alegar em suas razões, quanto a “não autorizar” fotoselfie e assinaturas virtuais,
não há impugnação específica alegando não ser a parte autora, neste tocante afirma genericamente que as telas são desconhecidas pelo consumidor tendo possivelmente, ter sido vítima de
fraude
sem qualquer prova de reclamação junto à reclamada ou ainda administrativamente junto ao PROCON, nem mesmo junta boletim de ocorrência sobre a alegada fraude, ou tentativa de contato com a reclamada.

Por isso impõe-se o reconhecimento da existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Em relação à dúvida do Embargante quanto à origem do débito, verifico que os autos contêm informações suficientes para reconhecer a existência da origem do débito. Embora tenha sido discutido o mérito da relação jurídica, os autos apresentam faturas com demonstrativos de compras e pagamentos.

Portanto, inexiste qualquer vício na decisão embargada, mas se restou dúvida ao Embargante, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de esclarecê-la.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que
os acolho
somente para esclarecer a dúvida alegada, sem alteração do resultado da decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024